Tribunal: TCU
Processo: 022.628/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6782/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), à Prefeitura Municipal de Joinville/SC, ao responsável Luiz Fernando de Pádua Fonseca e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina. 1. Processo TC- Processo 022.628/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Fernando de Pádua Fonseca (XXX.131.106-XX); Prefeitura Municipal de Joinville/SC (83.169.623/0001-10). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.